Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600187-91.2020.6.16.0134
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JOSMAR MOREIRA PEREIRA
Órgão julgador: RECORRENTE: JOSMAR MOREIRA PEREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CARGO DE PREFEITO. AÇÕES DE IMPUGNAÇÃO AO
REGISTRO PROPOSTAS PELA COLIGAÇÃO ADVERSÁRIA E PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. CONVÊNIO. REJEIÇÃO DAS CONTAS
PELO TRIBUNAL DE CONTAS. REJEIÇÃO, AINDA, PELA CÂMARA
MUNICIPAL, DAS CONTAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2013, QUANDO O
CANDIDATO
EXERCIA
O
CARGO
DE
PREFEITO
MUNICIPAL.
IRREGULARIDADES GRAVES. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA
INSANABILIDADE E DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
REGISTRO INDEFERIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO.
1. O sistema recursal estabelecido no Código de Processo Civil aplica-se ao
processo eleitoral quando não houver incompatibilidade com as normas
processuais eleitorais. Ausência de óbice para o reconhecimento do recurso
adesivo.
2. A configuração de condição de inelegibilidade exige o preenchimento
cumulativo dos seguintes requisitos: (i) rejeição das contas relativas ao exercício
de cargos ou funções públicas; (ii) decisão do órgão competente que seja
irrecorrível no âmbito administrativo; (iii) desaprovação decorrente de (a)
irregularidade insanável que configure (b) ato de improbidade administrativa, (c)
praticado na modalidade dolosa; (iv) não exaurimento do prazo de oito anos
contados da publicação da decisão; e (v) decisão não suspensa ou anulada pelo
Poder Judiciário.
3. A rejeição de contas relativa a convênio, pelo Tribunal de Contas do Estado, se
deu em razão da ausência de justificativa lícita para dispensa de licitação, não
cumprimento do objeto do convênio e de transporte inadequado dos alunos da
rede pública municipal. Falta de caracterização de caráter emergencial de
contratação. Veículos sem condições de rodagem adequada e realização
inadequada do transporte dos alunos.
4. A ausência de licitação fora das hipóteses legais configura irregularidade
insanável, equiparada à improbidade administrativa, mediante ato doloso.
5. A rejeição das contas relativas ao exercício financeiro da gestão do Prefeito
Municipal, pela Câmara de Vereadores, também é causa de inelegibilidade, que
no caso ocorreu pelo exercício das funções de assessoria jurídica por servidor
não comissionado e pela exercício do controle interno por servidoras efetivas sem
qualificação técnica e por servidora comissionada sem vínculo com a
Administração Pública.
Num. 20986316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 09:01:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/Consult

Inteiro teor:
27/11/2020
Número: 0600187-91.2020.6.16.0134

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 04/11/2020
Processo referência: 0600187-91.2020.6.16.0134
Assuntos: Improbidade Administrativa, Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas, Impugnação
ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições -
Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600187-
91.2020.6.16.0134 (DRAP n.º 0600160-11.2020.6.16.0134) que, com fundamento no art. 1º, I, "g", da
Lei Complementar nº 64/1990 (com a redação dada pela Lei Complementar nº 135/2010) e na forma
do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou procedentes as Ações de Impugnação de
Registro de Candidatura movidas pelo Ministério Público Eleitoral e pela Coligação "Juntos
Laranjal pode Mais" (PSL, PV, PSDB e PSD) (acolhendo apenas em parte os argumentos
desenvolvidos nesta última) e, por conseguinte, indeferiu o requerimento de registro de
candidatura de João Elinton Dutra. (Impugnação de Registro de Candidatura pelo Ministério
Público do Estado do Paraná em face de João Elinton Dutra, candidato ao cargo de Prefeito, pelo
Partido Liberal - PL, integrante da coligação Unidos Por Laranjal - O Progresso que Você Conhece,
em razão da rejeição pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná das contas apresentadas pelo
requerido quando Prefeito do Município de Laranjal-PR, no exercício de 2010, cuja decisão
transitou em julgado em 30.07.2013, estando em curso o prazo de inelegibilidade de 08 (oito) anos,
face a dispensa indevida de licitação, o que caracteriza ato de improbidade administrativa previsto
no art. 10, VIII, da Lei nº 8.429/1992 e enseja a inelegibilidade prevista na alínea "g" do inciso I do
art. 1º da Lei Complementar nº 64/1990; que não houve a realização do objeto de convênio firmado
pelo Executivo Municipal, incidindo o previsto no art. 10, I, da Lei nº 8.429/1992 (ID 11336897) e pela
Coligação "Juntos Laranjal Pode Mais (PSL, PV, PSDB e PSD) em face de João Elinton Dutra (pré-
candidato a prefeito), Agenor Ferreia dos Santos (pré-candidato a vice-prefeito) e da Coligação
"Unidos por Laranjal - O progresso que você conhece" (PT e PL), sob a alegação de que o pré-
candidato a prefeito é inelegível em razão de contas de gestão referentes ao exercício de 2013
desaprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná e pela Câmara de Vereadores de
laranjal-PR, Decreto Legislativo nº 016/2017, desaprovando as contas; as irregularidades
configuram atos de improbidade administrativa, nos termos dos artigos 10 e 11 da Lei nº
8.429/1992, incidindo a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "g", da Lei Complementar nº 64/1990;
que nos autos nº 30560/13 o Tribunal de Contas do Estado do Paraná julgou desaprovadas as
contas prestadas pelo pré-candidato ora impugnado relativas a convênio firmado com o Estado do
Paraná (FNDE) para prestação de serviços escolares, reconhecendo irregularidades insanáveis
(acórdão nº 2299/12) em decisão que transitou em julgado em 30.07.2013, pela indevida dispensa
de procedimentos de licitação para contratação de transporte escolar, serviço que não foi prestado
adequadamente, irregularidade insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa,
art. 1º, II e VIII, Lei nº 8.429/92 (ID 11694698); gerador de cadeia - Laranjal - Eleição 2020).
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSMAR MOREIRA PEREIRA (RECORRENTE)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)
EVERALDO FRANCISCO TRABUCO (ADVOGADO)
JAIME FERREIRA SCHOMA (RECORRENTE)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)
EVERALDO FRANCISCO TRABUCO (ADVOGADO)
JOAO ELINTON DUTRA (RECORRENTE)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
JULIO CEZAR DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS PAULO ZOLANDEK (ADVOGADO)
Juntos Laranjal Pode Mais 45-PSDB / 43-PV / 55-PSD / 17-
PSL (RECORRENTE)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)
EVERALDO FRANCISCO TRABUCO (ADVOGADO)
JOAO ELINTON DUTRA (RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
JULIO CEZAR DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS PAULO ZOLANDEK (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
JOSMAR MOREIRA PEREIRA (RECORRIDO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)
EVERALDO FRANCISCO TRABUCO (ADVOGADO)
JAIME FERREIRA SCHOMA (RECORRIDO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)
EVERALDO FRANCISCO TRABUCO (ADVOGADO)
Juntos Laranjal Pode Mais 45-PSDB / 43-PV / 55-PSD / 17-
PSL (RECORRIDO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)
EVERALDO FRANCISCO TRABUCO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20986
316
27/11/2020 09:01 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.348
RECURSO ELEITORAL 0600187-91.2020.6.16.0134 – Laranjal – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: JOSMAR MOREIRA PEREIRA
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0063302
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG
- OAB/PR0074154
ADVOGADO: EVERALDO FRANCISCO TRABUCO
RECORRENTE: JAIME FERREIRA SCHOMA
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0063302
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG
- OAB/PR0074154
ADVOGADO: EVERALDO FRANCISCO TRABUCO
RECORRENTE: JOAO ELINTON DUTRA
- OAB/PR0076928
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES
- OAB/SC0050045
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
- OAB/PR0055642
ADVOGADO: JULIO CEZAR DA SILVA
- OAB/PR0047633
ADVOGADO: LUIS PAULO ZOLANDEK
RECORRENTE: Juntos Laranjal Pode Mais 45-PSDB / 43-PV / 55-PSD / 17-PSL
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0063302
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG
- OAB/PR0074154
ADVOGADO: EVERALDO FRANCISCO TRABUCO
RECORRIDO: JOAO ELINTON DUTRA
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
- OAB/PR0076928
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES
- OAB/SC0050045
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA
- OAB/PR0055642
ADVOGADO: JULIO CEZAR DA SILVA
- OAB/PR0047633
ADVOGADO: LUIS PAULO ZOLANDEK
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: JOSMAR MOREIRA PEREIRA
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0063302
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG
- OAB/PR0074154
ADVOGADO: EVERALDO FRANCISCO TRABUCO
RECORRIDO: JAIME FERREIRA SCHOMA
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0063302
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG
- OAB/PR0074154
ADVOGADO: EVERALDO FRANCISCO TRABUCO
RECORRIDO: Juntos Laranjal Pode Mais 45-PSDB / 43-PV / 55-PSD / 17-PSL
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0063302
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG
Num. 20986316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 09:01:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112619232512700000020342142
Número do documento: 20112619232512700000020342142

- OAB/PR0074154
ADVOGADO: EVERALDO FRANCISCO TRABUCO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CARGO DE PREFEITO. AÇÕES DE IMPUGNAÇÃO AO
REGISTRO PROPOSTAS PELA COLIGAÇÃO ADVERSÁRIA E PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. CONVÊNIO. REJEIÇÃO DAS CONTAS
PELO TRIBUNAL DE CONTAS. REJEIÇÃO, AINDA, PELA CÂMARA
MUNICIPAL, DAS CONTAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2013, QUANDO O
CANDIDATO
EXERCIA
O
CARGO
DE
PREFEITO
MUNICIPAL.
IRREGULARIDADES GRAVES. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA
INSANABILIDADE E DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
REGISTRO INDEFERIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO.
1. O sistema recursal estabelecido no Código de Processo Civil aplica-se ao
processo eleitoral quando não houver incompatibilidade com as normas
processuais eleitorais. Ausência de óbice para o reconhecimento do recurso
adesivo.
2. A configuração de condição de inelegibilidade exige o preenchimento
cumulativo dos seguintes requisitos: (i) rejeição das contas relativas ao exercício
de cargos ou funções públicas; (ii) decisão do órgão competente que seja
irrecorrível no âmbito administrativo; (iii) desaprovação decorrente de (a)
irregularidade insanável que configure (b) ato de improbidade administrativa, (c)
praticado na modalidade dolosa; (iv) não exaurimento do prazo de oito anos
contados da publicação da decisão; e (v) decisão não suspensa ou anulada pelo
Poder Judiciário.
3. A rejeição de contas relativa a convênio, pelo Tribunal de Contas do Estado, se
deu em razão da ausência de justificativa lícita para dispensa de licitação, não
cumprimento do objeto do convênio e de transporte inadequado dos alunos da
rede pública municipal. Falta de caracterização de caráter emergencial de
contratação. Veículos sem condições de rodagem adequada e realização
inadequada do transporte dos alunos.
4. A ausência de licitação fora das hipóteses legais configura irregularidade
insanável, equiparada à improbidade administrativa, mediante ato doloso.
5. A rejeição das contas relativas ao exercício financeiro da gestão do Prefeito
Municipal, pela Câmara de Vereadores, também é causa de inelegibilidade, que
no caso ocorreu pelo exercício das funções de assessoria jurídica por servidor
não comissionado e pela exercício do controle interno por servidoras efetivas sem
qualificação técnica e por servidora comissionada sem vínculo com a
Administração Pública.
Num. 20986316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 09:01:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112619232512700000020342142
Número do documento: 20112619232512700000020342142

6. Não é possível afastar o caráter doloso da conduta do administrador público
que, além de violar as normas relativas à licitação, descumpre de modo reiterado
regras básicas relativas à gestão pública.
7. Tratando-se do candidato mais votado ao cargo de prefeito, caso o
indeferimento de seu registro transite em julgado ou venha a ser confirmado pelo
Tribunal Superior Eleitoral, restará configurada hipótese em que deva ser
realizada Eleições Suplementares no município de Laranjal, nos termos do artigo
224, § 3º, do Código Eleitoral.
8 . Recurso Adesivo da coligação impugnante conhecido e provido. Recurso do
candidato desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu de ambos os recursos, e, no mérito, negou
provimento ao principal; por maioria, deu provimento ao recurso adesivo, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 25/11/2020

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos em face da sentença proferida pelo
Juízo da 134ª Zona Eleitoral de Palmital - PR (ID 17173866), pela qual foi julgado
PROCEDENTE o pedido de impugnação ao registro de candidatura e, em consequência,
indeferido o registro de candidatura de JOÃO ELITON DUTRA para o cargo de Prefeito ao
Município de Laranjal/PR.
Foram duas impugnações, uma deduzida pelo Ministério Público e outra pela
Coligação “Juntos Laranjal Pode Mais”.
O Ministério Público do Estado do Paraná alegou rejeição pelo Tribunal de Contas
do Estado do Paraná (Acórdão nº 2299/12) das contas apresentadas pelo requerido, então
Prefeito do Município de Laranjal-PR, no exercício de 2010. Aduziu que a decisão de
reprovação transitou em julgado em 30.07.2013, ainda estando em curso, portanto, o prazo de
inelegibilidade de 08 (oito) anos. Um dos aspectos reconhecidos pelo Tribunal de Contas foi a
dispensa indevida de licitação, o que caracteriza ato de improbidade administrativa previsto no
art. 10, VIII, da Lei nº 8.429/1992 e enseja a inelegibilidade prevista na alínea “g” do inciso I do
art. 1º da Lei Complementar nº 64/1990. Também reconheceu a Corte de Contas que não
houve a realização do objeto de convênio firmado pelo Executivo Municipal, de maneira que se
houve dispêndio de valores repassados pelo Convênio para a contração irregular de serviços
Num. 20986316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 09:01:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112619232512700000020342142
Número do documento: 20112619232512700000020342142

que não foram prestados, é possível concluir que o gestor concorreu para a incorporação ao
patrimônio particular, das pessoas contratadas, de verbas e valores integrantes do acervo
patrimonial do Estado, incidindo, por conseguinte, o previsto no art. 10, I, da Lei nº 8.429/1992.
Já a Coligação “Juntos Laranjal Pode Mais” alegou que o pré-candidato a prefeito
é inelegível em razão, primeiro, de que enquanto prefeito de Laranjal-PR teve as contas de
gestão referentes ao exercício de 2013 desaprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado do
Paraná, havendo, na sequência, a Câmara de Vereadores de laranjal-PR aprovado o Decreto
Legislativo nº 016/2017, desaprovando as constas prestadas pelo ora pré-candidato. As
irregularidades verificadas são insanáveis e configuram atos de improbidade administrativa,
nos termos dos artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992, incidindo a inelegibilidade prevista no art.
1º, I, “g”, da Lei Complementar nº 64/1990, uma vez que as contas não foram aprovadas pela
Câmara de Vereadores e pelo TCE. Destaca que as irregularidades nas contas consistiriam em
exercício das funções de assessoria jurídica por servidor comissionado, ou seja, por pessoa
não concursada, e Controle Interno exercido por servidoras efetivas sem qualificação técnica
correspondente e por servidora comissionada sem vínculo com a Administração Pública,
ambas caracterizadas como vícios insanáveis e que configuram atos dolosos de improbidade
administrativa. Paralelamente, sustenta também que nos autos nº 30560/13 o Tribunal de
Contas do Estado do Paraná julgou desaprovadas as contas prestadas pelo pré-candidato ora
impugnado relativas a convênio firmado com o Estado do Paraná (FNDE) para prestação de
serviços escolares, reconhecendo irregularidades insanáveis (acórdão nº 2299/12) em decisão
que transitou em julgado em 30.07.2013. Segundo o TCE-PR, houve indevida dispensa de
procedimentos de licitação para contratação de transporte escolar, serviço que, ademais, não
foi prestado adequadamente, irregularidade insanável que configura ato doloso de improbidade
administrativa, nos termos do art. 1º, II e VIII, da Lei nº 8.429/1992.
A impugnação foi acolhida apenas com base no fundamento adotado pelo
Ministério Público (reprovação, pelo TCE, de contas relativas a convênio), tendo o d. Juiz
concluído que foram sanadas as irregularidades que levaram à desaprovação das contas da
gestão municipal do requerente relativas ao exercício de 2.013.
Inconformado, o candidato JOÃO ELINTON DUTRA interpôs o presente recurso
eleitoral, alegando, em resumo, que:
É evidente ausência de inelegibilidade, exatamente por conta do advento da
Lei Complementar n. 135/2010 que alterou substancialmente o conteúdo da alínea g do
Art. 1º da Lei Complementar n. 64/1990, o que determina o integral provimento do
presente recurso eleitoral;
Apesar de ter tido (em 8 anos de mandato) a desaprovação de uma conta
anual e de uma conta de convênio, jamais agiu com intuito desonesto ou ímprobo, o que
pode se aferir das próprias decisões que, segundo sustentam os Recorridos, teriam o
condão de impor o indeferimento do registro;
Para que reste rigorosamente afastada a incidência da hipótese de
inelegibilidade prevista no Art. 1º, I, g da Lei Complementar n. 64/1990 em face do
Recorrente, é preciso avançar sobre os motivos ensejadores da desaprovação e,
demonstrar, de forma robusta e incontroversa, a absoluta ausência de vício insanável
coadjuvado pela presença do elemento volitivo e do ato de improbidade administrativa;
Num. 20986316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 09:01:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112619232512700000020342142
Número do documento: 20112619232512700000020342142

Os valores envolvidos no Convênio de Transferência Voluntária celebrado
com a Secretaria Estadual de Educação do Paraná no ano de 2010 (segundo ano de
gestão do Recorrente, que recebeu um Município falido), em cotejo com os valores que
foram efetivamente gastos mediante dispensa para que esse D. Juiz possa, com base
nos dados que se extraem da própria prestação de contas de convênio, constatar a
singeleza da glosa aplicada pelo TCE e a consequente completa ausência de ato doloso
de improbidade administrativa;
Um simples cálculo matemático demonstra que 94% dos recursos
destinados pelo Município de Laranjal ao transporte escolares 2010 foram contratados
mediante pregão presencial, ao passo que apenas 6% do valor dispendido foi contratado
mediante dispensa de licitação, exatamente por conta de peculiaridades do caso concreto
(surgimento de novas linhas, emergência, etc);
ecentemente o Tribunal Superior Eleitoral julgou caso análogo, oriundo do
Estado do Paraná, afastando o dolo genérico;
Os procedimentos de dispensa, foram devidamente formalizados e
contaram com a elaboração de parecer jurídico, que atestava a urgência e a emergência
na contratação, exatamente por se tratar de transporte escolar, cujos serviços não
poderiam ser interrompidos.
Requer que seja reconhecida a ausência de vício insanável que encerre ato
doloso de improbidade administrativa, e que seja provido o recurso para o fim de deferir o
registro de candidatura do recorrente ao cargo de Prefeito do Munícipio de Laranjal – PR.
Em contrarrazões (ID 17174616), o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
sustentou que:
a) O recorrente se insurge contra a sentença que indeferiu o registro de
candidatura sob o argumento de que, a desaprovação de contas pelo TCE – PR, veiculou
irregularidade insanável caracterizadora da prática de ato doloso de improbidade
administrativa. Com razão o douto Juízo a quo;
b) O recorrente foi Prefeito do Município de Laranjal/PR por dois mandatos,
2009/2012 e 2013/20162. No ano de 2010, o Município de Laranjal recebeu repasse estadual
no valor de R$ 134.548,90 (cento e trinta e quatro mil quinhentos e quarenta e oito reais e
noventa centavos) dentro do “Programa Estadual de Transporte Escolar – Pete”;
c) A dispensa indevida de procedimento licitatório é ato de improbidade
administrativa previsto no art. 10, inciso VIII, da Lei 8.429/92. No caso, o Tribunal de Contas
reconheceu que não estavam presentes os requisitos legais exigidos para a dispensa por
situação de emergência, visto que o transporte de alunos da rede pública estadual é serviço
público contínuo e deveria estar inserido no planejamento do Município, e também que não
foram observadas formalidades básicas do procedimento licitatório, como um processo formal
montado;
d) Se houve o dispêndio de valores repassados pelo Convênio para a contratação
(irregular) de serviços que não foram prestados, ou que o foram de forma totalmente
insuficiente, é possível concluir que o gestor concorreu para a incorporação ao patrimônio
Num. 20986316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 09:01:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112619232512700000020342142
Número do documento: 20112619232512700000020342142

particular, das pessoas contratadas, de verbas e valores integrantes do acervo patrimonial do
Estado, permitindo-se a incidência do tipo previsto no art. 10, inciso I, da Lei 8.429/92 – sem se
olvidar do disposto no art. 10,inciso XII, do mesmo Diploma;
e) Na demonstração de que houve autêntica prática de ato doloso de
improbidade, registre-se que o Tribunal de Contas identificou saldo não comprovado do
convênio no importe de R$ 1.236,39, que permaneceu sem qualquer justificativa pelo
Município;
f) Deve-se consignar que a Justiça Eleitoral tem a tarefa de aferir se os fatos que
deram causa à rejeição de contas por irregularidade insanável contêm a aptidão de configurar
ato doloso de improbidade administrativa, ou seja, se, em tese, importam danos ao erário,
enriquecimento ilícito ou violação aos princípios da Administração Pública.
Requer que o recurso seja conhecido e no mérito desprovido, mantendo-se
integralmente os termos da sentença.
Em contrarrazões (ID 17056866), a COLIGAÇÃO “JUNTOS LARANJAL PODE
MAIS” (PSL-PV-PSDB E PSD), JOSMAR MOREIRA PEREIRA e JAIME FERREIRA SCHOMA
sustentam que:
a) Violação ao princípio recursal da dialeticidade;
b) De plano, que os argumentos que o Recorrente pretende que a Justiça
Especializada aprecie diz respeito ao reexame da própria justiça da decisão proferida pelo
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o que não se mostra possível, conforme remansosa
jurisprudência quanto ao tema;
c) Para que se possa para aferir se é grande ou pequeno o valor empregado na
contratação de transporte escolar por meio de dispensa de licitação indevida, mostra-se
indispensável o aprofundamento na análise das provas dos autos de prestação de contas, o
que configura, pela via transversa, a própria revisão da justiça da decisão proferida pela Corte
de Contas;
d) caso se entenda e se consiga extrair das provas constantes nos autos os
valores de despesas realizadas sem dispensa de licitação, ainda assim não servem para
afastar o dolo ou a má-fé do gestor, isto porque já restou pacificado perante a Justiça Eleitoral
que o dolo exigido para caracterização da inelegibilidade do art. 1º, I, “g”, da Lei Complementar
nº 64/1990é o genérico;
e) Prevê o art. 14, §9º, da Constituição Federal de 1988, c/c o art. 1º, inciso I,
alínea “g”, da Lei Complementar n.º 64/90 (redação pós Lei da Ficha Limpa), que constitui
causa de inelegibilidade a rejeição de contas relativas ao exercício de cargos ou funções
públicas que venham a configurar atos de improbidade administrativa;
f) No presente caso fica a todo evidente que foram realizadas diversas despesas
sem atender o fim público, conforme conclusão e constatação do próprio TCE-PR de que os
objetivos e termos do convênio firmado com o Estado do Paraná não foram atingidos, sendo
que sequer havia fiscalização dos contratos administrativos firmados sem observância do dever
de licitar.
Num. 20986316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 09:01:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112619232512700000020342142
Número do documento: 20112619232512700000020342142

Requer o não conhecimento do recurso em razão da afronta ao princípio da
dialeticidade, no mérito, seja julgado desprovido o recurso eleitoral.
Simultaneamente, a coligação interpôs recurso eleitoral adesivo (ID 17174766),
asseverando, em resumo, que:
a) A sentença de primeira instância andou bem ao indeferir o registro de
candidatura do Recorrido Adesivo com fundamento na hipótese de inelegibilidade do art. 1º, I,
“g”, da Lei Complementar n.º 64/1990, considerando o constante das contas de convênio
desaprovadas (autos nº 82858/11TCE-PR);
b) A sentença merece parcial reforma, pois não procede o argumento utilizado
(vício sanável) para afastar a inelegibilidade por conta da desaprovação de contas de gestão
referente ao exercício de 2013, desaprovadas pela Câmara de Vereadores de Laranjal-PR
conforme Decreto Legislativo n.º 016/2017, do art. 1º, I, “g”, da Lei Complementar n.º 64/1990;
c) As irregularidades praticadas e constatadas que motivaram a desaprovação de
contas são insanáveis e configuradoras de atos dolosos de improbidade administrativa, nos
termos dos arts. 10 e 11 da Lei n.º 8.429/92, para fins de incidência da norma do art. 1º, I,
alínea “g”, da Lei Complementar n.º 64/1990, redação dada pela Lei Complementar n.º
135/2010(Lei da Ficha Limpa).
d) O conceito de vício insanável adotado pelo juiz a quo não observou a melhor
doutrina e jurisprudência afeta ao tema, isto porque a realização de concurso público e
nomeação de controle interno tardiamente, não tem o condão de apagar o vício praticado,
tanto que as contas do exercício de 2013 tiveram parecer prévio do Tribunal de Contas pela
desaprovação e foram desaprovadas pela Câmara de Vereadores.
e) Apesar de regularizada a situação com a contratação de procurador
concursado e nomeação de servidor efetivo para exercer a função comissionada de controle
interno no exercício financeiro seguinte, isto não é capaz de apagar o vício praticado no
passado;
f) A sentença merece ser reformada, já que os vícios que levaram a
desaprovação das contas de gestão do exercício de 2013 pela Câmara de Vereadores são
graves e atentam contra normas constitucionais, configurando-se, portanto, como ato insanável
para os fins de configuração da hipótese de inelegibilidade invocada;
g) O dolo exigido para a configuração da inelegibilidade é o dolo genérico,
conforme remansosa jurisprudência quanto ao tema;
h) A respeitável sentença merece parcial reforma, apenas e tão somente para
também reconhecer a inelegibilidade do Recorrido Adesivo por força da rejeição das contas do
exercício de 2013 pela Câmara Municipal de Laranjal –PR, conforme Decreto
Legislativo016/2017, publicado em 09/11/2017;
Num. 20986316 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 09:01:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112619232512700000020342142
Número do documento: 20112619232512700000020342142

Requer o conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral Adesivo para que seja
proferida nova decisão, reformando parcialmente a r. Sentença para julgar procedente a
impugnação ao registro de candidatura e indeferir o registro de candidatura de JOÃO ELINTON
DUTRA.
Em contrarrazões ao recurso adesivo (ID 17037916), o recorrido sustenta que:
a) Basta a mera análise dos motivos ensejadores da desaprovação, em cotejo
com o acórdão do mesmo Tribunal de Contas do Paraná relativo ao exercício seguinte (2014),
para que se afira, sem sombra de dúvidas que não está presente neste fato o indispensável
vício insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa;
b) As contas foram desaprovadas exclusivamente pela forma de contratação de
assessoria jurídica e pela nomeação de controladora interna sem qualificação técnica
correspondente;
c) Quanto à contratação de assessoria jurídica em desconformidade ao
Prejulgado n. 6, no próprio acórdão o TCE/PR reconhece que a situação fora regularizada;
d) A absoluta ausência de vício insanável, já que o próprio decisum reconhece
que a irregularidades foram sanadas dentro do mesmo mandato de João Elinton Dutra;
Requer que seja totalmente desprovido o Recurso Eleitoral Adesivo.
A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e pelo desprovimento
dos recursos (ID 18555766).
É o relatório.
VOTO
Preliminarmente, a COLIGAÇÃO “JUNTOS LARANJAL PODE MAIS”
(PSL-PV-PSDB E PSD), JOSMAR MOREIRA PEREIRA e JAIME FERREIRA SCHOMA
sustentam que o recurso interposto pelo candidato impugnado JOÃO ELITON DUTRA não
atende ao princípio da dialeticidade. Sem razão, contudo.
Embora de forma sucinta e reproduzindo alegações já desenvolvidas na peça de
contestação, o recorrente deixou clara sua insurgência em face da sentença, ou seja, os
motivos pelos quais não pode prevalecer a conclusão do juízo de origem, razão pela qual tal
arguição deve ser rejeitada.
Também preliminarmente, no que se refere ao conhecimento do recurso adesivo,
o Código de Processo Civil aponta que esta espécie recursal somente é possível quando
presente recurso de apelação, recurso extraordinário e especial (art. 997, §2°, inciso II).
No Direito Eleitoral o Recurso Eleitoral escorado no art. 258 do Código Eleitoral
faz as vezes da Apelação no Processo Civil o que autoriza, por interpretação teleológica da
norma, a admissão, neste caso, do recurso adesivo.
Num. 20986316 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 09:01:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112619232512700000020342142
Número do documento: 20112619232512700000020342142

Nesse sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. RECURSO ADESIVO.
ADMISSIBILIDADE. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE
ATIVA DO IMPUGNANTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRAZO DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
ESTATUTO COM PRAZO SUPERIOR AO DA LEI Nº 9.504/97 APÓS A REFORMA DA LEI
Nº 13.165/15. ADEQUAÇÃO DO ESTATUTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO TSE.
PRECEDENTE DESTA CORTE. DEFERIMENTO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E
DESPROVIDOS. 1. No Direito Eleitoral o Recurso Eleitoral escorado no art. 258 do Código
Eleitoral e que se volta contra decisão de mérito de Juízo Eleitoral singular faz as vezes da
Apelação no Processo Civil o que autoriza, por interpretação teleológica da norma, a
admissão, neste caso, do recurso adesivo. (...) 6. Recurso eleitoral conhecido e
desprovido. 7. Recurso adesivo conhecido e desprovido. (TRE/PR - RECURSO
ELEITORAL n 19306, ACÓRDÃO n 51609 de 28/09/2016, Relator IVO FACCENDA,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 28/09/2016)

Assim, presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
ambos os recursos devem ser conhecidos.
Discute-se, nestes autos, a incidência de inelegibilidade ao candidato JOÃO
, que concorre, sub judice, ao cargo de prefeito do Município de Laranjal,
ELITON DUTRA
tendo recebido 1.955 votos, correspondentes a 51,39% dos votos válidos, estando,
portanto, na condição de não eleito, em virtude da sentença de indeferimento de registro
de candidatura.
No caso, discute-se rejeições de contas sofrida pelo candidato por condutas por
ele perpetradas na condição de Prefeito Municipal.
Referida causa de inelegibilidade, decorre do seguinte dispositivo:
Art. 1º - São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas
por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por
decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada
pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes,
contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da
, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que
Constituição Federal
houverem agido nessa condição.
Essa hipótese de inelegibilidade exige o preenchimento cumulativo dos seguintes
requisitos: (i) rejeição das contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas; (ii)
decisão do órgão competente que seja irrecorrível no âmbito administrativo; (iii) desaprovação
decorrente de (a) irregularidade insanável que configure (b) ato de improbidade administrativa
Num. 20986316 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 09:01:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112619232512700000020342142
Número do documento: 20112619232512700000020342142

(c) praticado na modalidade dolosa; (iv) não exaurimento do prazo de oito anos contados da
publicação da decisão; e (v) decisão não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário.
Para melhor exame, as apontadas causas de inelegibilidade serão examinadas
separadamente.

I – Irregularidade das Contas relativas à transferência voluntária de
recursos, por descumprimento do objeto do convênio, dentro do “Programa Estadual de
Transporte Escolar – Pete”
O candidato impugnado foi Prefeito do Município de Laranjal/PR por dois
mandatos, 2009/2012 e 2013/2016. No ano de 2010, por meio de convênio, o Município
recebeu repasse estadual no valor de R$ 134.548,90 (cento e trinta e quatro mil quinhentos e
quarenta e oito reais e noventa centavos), oriundo do “Programa Estadual de Transporte
Escolar – PETE”.
Tratando-se de contas relativas a convênio entre entes diversos, no caso,
municipal e estadual, submetem-se a julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado, pois “nos
consórcios públicos, assim como nos convênios, os recursos são oriundos de diferentes fontes,
não sendo cabível, portanto, sob pena de violação ao princípio federativo e à autonomia dos
entes consorciados, que a fiscalização contábil e financeira seja exercida pelo Poder
” (TSE. Respe n. 17751. Rel. Min. Luciana Lóssio. DJE em
Legislativo de apenas um deles
07/04/2017).
Sendo assim, encerrado o período do convênio, as contas foram apreciadas pela
2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná por meio do Acórdão nº 2299/2012,
que as rejeitou, conforme a seguinte ementa:
Prestação de contas. Transferência voluntária. Ausência de justificativa para dispensas de
. Falta de justificativas para caracterização de caráter emergencial de contratação.
licitação
Veículos sem condições de rodagem adequada. Falta de adequação de veículos às
exigências do CONTRAN. Descumprimento do objeto do convênio. Hipótese do art. 16, III, a,
da lei orgânica. Irregularidade das Contas, Inscrição de Saldo e Multa.

Alega o candidato que não houve ato doloso de improbidade administrativa e nem
vício insanável, pois os procedimentos de dispensa foram devidamente formalizados e
contaram com a elaboração de parecer jurídico, que atestava a urgência e a emergência na
contratação, exatamente por se tratar de transporte escolar, cujos serviços não poderiam ser
interrompidos.
Contudo, tais alegações não prosperam.
Na decisão acima citada, foram relatadas as seguintes irregularidades:
“A análise do convênio expôs, então, três irregularidades:
Num. 20986316 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 09:01:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112619232512700000020342142
Número do documento: 20112619232512700000020342142

a) a irregularidade das
efetuadas pelo Município de Laranjal, pois
dispensas de licitação
não apresentou de forma justificada a emergência que originou as dispensas, tampouco a
cotação de preços necessária ao procedimento; b) o descumprimento do objeto do
, pois realizou o transporte dos alunos de forma deficiente, ou seja, com grandes
convênio
perdas de aulas pela população atendida; c) a realização inadequada do transporte dos
, haja vista os problemas de rodagem apresentados pelos veículos contratados, que
alunos
não conseguem sequer cumprir as normas regulamentares para tanto”. (Destaquei)
No caso, o Tribunal de Contas reconheceu que não estavam presentes os
requisitos legais exigidos para a dispensa por
, visto que o transporte
situação de emergência
de alunos da rede pública estadual é serviço público contínuo e deveria estar inserido no
planejamento do Município, e também que não foram observadas formalidades básicas do
procedimento licitatório, como
. Para além da dispensa indevida
um processo formal montado
de licitação, a Corte de Contas concluiu que não houve a realização do objeto do convênio.
A seguir os fundamentos elencados pela Corte:

“O primeiro tema está centrado no cabimento das dispensas de licitação realizadas pelo
Município de Laranjal. Conforme alertado na primeira manifestação da unidade técnica,
trata-se de quatro procedimentos de dispensa com objeto semelhante, quer seja o transporte
de alunos da rede pública. As justificativas presentes nos documentos apresentados pelo
Município apontam para a emergência da contratação e fornecimento do transporte até a
realização de procedimento licitatório definitivo (Dispensas nº 13/10 e nº 14/10), ou
substituição de veículos da frota municipal para continuidade do transporte regular
(Dispensas nº 56/10 e nº 57/10).
A situação de emergência para a realização de dispensa de licitação (Art. 24, IV, da Lei
8.666/93) deve ser objetivamente disposta no procedimento. Trata-se da descrição da
situação ocorrida, da necessidade da população na realização do objeto contratado, assim
como da contratação como a melhor solução para resolução da necessidade emergencial.
Além disso, esse procedimento deverá conter: a) as razões de escolha dos contratados,
conforme padrões anteriormente determinados; b) justificativa do preço praticado. Tais
requisitos estão previstos no Art. 26, § único, da Lei nº 8.666/93.
O quadro normativo acima não foi respeitado pelo Município nas quatro dispensas relatadas
acima. Primeiramente, os procedimentos de dispensa realizados não foram autuados,
. Visto que tal apresentação não ocorreu, não
ou seja, não há um processo formal montado
houve a apresentação da situação emergencial de forma objetiva, muito menos os critérios de
escolha dos contratados e respectiva justificativa de preço. Visto que os contratados deveriam
preencher os requisitos mínimos de adequação para contratação com a Administração
Pública (ex.: regularidade fiscal, respeito às normas pertinentes), não há sequer os critérios
de fiscalização do Município.
Por fim, reside a questão da oportunidade da dispensa realizada. O transporte de
alunos da rede pública estadual é serviço público contínuo, cuja necessidade ensejou
a própria celebração do convênio analisado nesses autos. Caberia ao gestor o
planejamento da ação estatal, para que fosse possível avaliar a melhor solução para o
Num. 20986316 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 09:01:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112619232512700000020342142
Número do documento: 20112619232512700000020342142

atendimento das necessidades da população, conforme os princípios da Administração
(Art. 37,
, da Constituição Federal)” - destacado.
Pública
caput

(...)
“
Apesar da existência de um
A realização do objeto do convênio também não ocorreu.
Termo de Cumprimento de Objetivos emitido pela Secretaria de Educação, os autos
demonstraram que não houve o efetivo transporte dos alunos. A própria Secretaria de
Educação atestou a recorrente falta dos alunos às aulas, que seria exatamente a
consequência que deveria ser evitada pelas contratações. Apesar das justificativas do
Município, baseadas no sistema de contratação do transporte do Município, nunca houve
qualquer previsão contratual acerca das reais incumbências dos transportadores contratados”
– destacado”.

Além disto, concluiu que não houve comprovação de aplicação do montante de
R$ 1.236,39.
Referido
foi objeto de dois recursos por parte do requerido, sendo que
decisum
ambos foram desprovidos pela Corte de Contas, conforme Acórdãos nº 4038/2012 (Doc. 03) e
2410/2013 (Doc. 04). A decisão definitiva, deste último acórdão, foi proferida em 04 de Julho de
2013, com trânsito em julgado em 30 de Julho de 2013 (Doc. 05).
Com efeito, a prestação de serviço de transporte escolar é serviço regular, que
deve estar compreendido dentro do planejamento do município, não se justificando a
contratação emergencial, mormente com dispensa licitatória em desacordo com as normas
vigentes.
Tal irregularidade caracteriza ato doloso de improbidade administrativa, conforme,
aliás, previsto expressamente no art. 10, inciso VIII, da Lei 8.429/92.
Conforme bem destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral, a ausência de
licitação configura irregularidade insanável, equiparada à improbidade administrativa, mediante
ato doloso.
Nesse sentido:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2018.
REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL. REJEIÇÃO DE CONTAS
PÚBLICAS PELO TCU. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, G,
DA LC nº 64/1990. DESPROVIMENTO.1. Agravo interno interposto em face de decisão
monocrática que deu provimento a recurso ordinário para indeferir requerimento de registro
de candidatura ao cargo de deputado estadual nas Eleições 2018.2. O candidato teve as suas
contas relativas ao exercício de 2010, na condição de Diretor-Presidente da Companhia de
Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), julgadas irregulares por decisão
transitada em julgado do Tribunal de Contas da União. Não há prova nos autos de que a
decisão tenha sido suspensa ou anulada por decisão judicial.3. O TCU julgou irregulares as
Num. 20986316 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 09:01:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112619232512700000020342142
Número do documento: 20112619232512700000020342142

contas em virtude de: (i) ausência de licitação para a contratação de serviços de telefonia,
apesar de ter sido objeto de ressalva por parte da Controladoria Geral da União desde 2009;
(ii) contratação de serviços por inexigibilidade de licitação sem a devida comprovação da
alegada exclusividade; (iii) descumprimento da exigência de apresentação de três propostas
válidas para a realização de convites; e (iv) reiteração das práticas de contratação e
nomeação para funções de confiança e cargos em comissão em desacordo com as
determinações do TCU.4. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a ausência
ou a dispensa indevida de licitação configura
e
de
irregularidade insanável
ato doloso
improbidade administrativa, apta a atrair a inelegibilidade da alínea g do inciso I do art.
.5. Cabe à Justiça Eleitoral, rejeitadas as contas, proceder
1º da LC nº 64/1990. Precedentes
ao enquadramento das irregularidades como insanáveis ou não e verificar se constituem ou
não ato doloso de improbidade administrativa, não lhe competindo, todavia, a análise do
acerto ou desacerto da decisão da corte de contas. Precedentes.6. Agravo interno a que se
nega provimento.
(TSE - Recurso Ordinário nº 060473131, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 23/10/2018)

No que tange ao argumento de ausência de demonstração de dolo específico, é
consolidado o entendimento de que a análise do ato doloso de improbidade administrativa pela
Justiça Eleitoral implica juízo em tese, de modo que basta o dolo genérico relativo ao
descumprimento voluntário dos princípios e normas que vinculam a atuação do administrador
público, ou seja, a vontade de praticar a conduta em si que ensejou a improbidade.
Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2016. VEREADOR. RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, g, DA LC Nº 64/90. REGISTRO
INDEFERIDO. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. CONTAS REJEITADAS. TRIBUNAL
DE CONTAS DO ESTADO. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO CONTÁBIL. VALOR DO
SERVIÇO CONTRATADO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL PARA AUTORIZAR A DISPENSA
DA LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FORMAL. ATO
DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CARACTERIZADO. DESPROVIMENTO.1.
Não há violação ao princípio da congruência quando o órgão julgador, amparado nos fatos
expostos na inicial, alicerça o decisum em fundamentação diversa da articulada pelo autor
(Súmula nº 62/TSE).2. In casu, o candidato exerceu o cargo de presidente da Câmara dos
Vereadores do Município de Equador/RN, e teve suas contas rejeitadas pelo Tribunal de
Contas do Estado - no âmbito do processo nº 005584/2006, relativas ao exercício de 2006,
em virtude de não ter realizado processo de licitação para contratar serviços de contabilidade
para o órgão legislativo municipal.3. O acórdão regional descreve pontualmente a existência
do ato doloso de improbidade, tendo em vista que o recorrente não realizou procedimento
licitatório para contratação de serviços contábeis quando lhe era exigido, uma vez que a
norma regente (art. 24, II, da Lei nº 8.666/93) autoriza a dispensa da licitação para a
contratação de serviços de valor até R$ 8.000,00 (oito mil reias), e o contrato realizado,
considerado irregular pelo Tribunal de Contas do Estado no âmbito do processo nº
Num. 20986316 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 09:01:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112619232512700000020342142
Número do documento: 20112619232512700000020342142

005584/2006, alcançou o valor de R$ 14.400,00 (catorze mil e quatrocentos reais), portanto,
superior ao limite legalmente estabelecido.4. No que toca ao elemento subjetivo, exigido
para a devida incidência da norma restritiva a elegibilidade, prevista no art. 1º, I, g, da
LC nº 64/90, basta para sua configuração a existência do dolo genérico ou eventual, o
que se caracteriza quando o administrador deixa de observar os comandos
.5. Ante a
constitucionais, legais ou contratuais que vinculam sua atuação. Precedentes
inviabilidade de revisitação do contexto probatório dos autos, porquanto a profundidade
cognitiva desta Corte se limita a moldura fática delineada no acórdão regional, não é possível
concluir de modo diverso do TRE/RN (Súmula nº 24/TSE).6. Desse modo, em coerência com
a sólida jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal, conclui-se que a contratação direta
de serviços contábeis, desacompanhada de processo administrativo formal que justifique a
dispensa da licitação, caracteriza o ato doloso de improbidade administrativa apto a atrair a
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/90.7. Recurso especial desprovido.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 9365, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 37, Data 22/02/2018,
Página 118/119)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2014. REGISTRO DE
CANDIDATURA. REJEIÇÃO DE CONTAS. LEI DE LICITAÇÕES. AUSÊNCIA OU DISPENSA
INDEVIDA DE LICITAÇÃO. DOLO. IRREGULARIDADE INSANÁVEL. ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, , da LC 64/90.
g
1. A rejeição das contas pela ausência ou indevida dispensa de licitação consubstancia vício
insanável e doloso, revelador de ato de improbidade administrativa, razão pela qual deve ser
mantida a inelegibilidade a que se refere o art . 1º, I , , d a LC n º 64/90 .
g
2. O pagamento de multa, de todo modo, não conduz à sanabilidade das contas.
Precedentes.
3. Na espécie, verifica-se a ocorrência de dolo genérico, relativo ao descumprimento dos
princípios e normas que
vinculam a atuação do administrador público, suficiente para atrair a cláusula de
inelegibilidade. Precedentes.
4 . Agravo Regimental a que se nega provimento.
(TSE - AgR-REspe nº 925-55/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 20.11.2014)

Anoto ainda a manifestação da D. Procuradoria que em sua análise concluiu com
propriedade: “a irregularidade na condução do convênio em face da rejeição das contas por
decisão irrecorrível proferida pelo órgão competente; com irregularidade é insanável e grave,
evidenciada a má gestão dos recursos públicos e violação aos princípios básicos da
Num. 20986316 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 09:01:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112619232512700000020342142
Número do documento: 20112619232512700000020342142

administração pública com dolo genérico demonstrado na falha na condução do compromisso
assumido com o Estado e a população; dano ao erário comprovado porque mal versada a
(ID 18555766).
verba, em prejuízo da educação no município.”
Por fim, a alegação de que a dispensa de licitação foi embasada em parecer
jurídico e que correspondeu somente a 6% do valor global repassado, tendo sido o restante
contratado por pregão presencial, não socorre ao recorrente pois se trata de matéria já julgada
pelo órgão técnico, não cabendo a este Tribunal reapreciar a matéria, analisando o acerto ou
desacerto da decisão do Tribunal de Contas. Este é o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral, consoante precedente colacionado pelo próprio recorrente.
Desse modo, escorreita a sentença que entendeu pela configuração da hipótese
de inelegibilidade prevista na alínea g do inciso I do art. 1º da LC 64/90.

II – Desaprovação das contas de gestão referentes ao exercício de 2013
A coligação impugnante recorreu adesivamente, sustentando que está
configurada mais uma causa de inelegibilidade: rejeição das contas relativas ao exercício
financeiro de 2013, quando exercia o cargo de Prefeito, consoante se verifica do Decretos
Legislativos datado n.º 016/2017 da Câmara de Vereadores de Laranjal-PR, eis que as
irregularidades praticadas e constatadas que motivaram a desaprovação de contas são
insanáveis e configuradoras de atos dolosos de improbidade administrativa, nos termos dos
arts. 10 e 11 da Lei n.º 8.429/92, para fins de incidência da norma do art. 1º, I, alínea “g”, da Lei
Complementar n.º 64/1990, redação dada pela Lei Complementar n.º 135/2010(Lei da Ficha
Limpa).
Os recorrentes alegam que o conceito de vício insanável adotado pelo juiz a quo
não observou a melhor doutrina e jurisprudência afeta ao tema. Isso porque a realização de
concurso público e nomeação de controle interno tardiamente não tem o condão de apagar o
vício praticado, inclusive porque o Tribunal de Contas do Estado apenas reconheceu que
houve regularização dos vícios no parecer prévio da prestação de contas exercício financeiro
seguinte, ou seja, com efeitos prospectivos, culminando na aprovação das contas do exercício
de 2014 pela Câmara de Vereadores, diante da regularização daquela data em diante.
No acórdão do Parecer Prévio nº 184/17, da 2ª Câmara do Tribunal de Contas
do Estado do Paraná, que publicado em 17.05.2017 no DETC, de relatoria do Conselheiro Ivan
Lelis Bonilha, restou assim ementado:

Prestação de Contas do Prefeito Municipal.
Exercício de 2013. Funções de assessoria jurídica em desacordo com o Prejulgado nº 6.
Controle e Interno exercido por servidoras efetivas sem qualificação técnica correspondente e
por servidora comissionada sem vínculo com a Administração Pública. Parecer. Prévio pela
irregularidade das contas, com aplicação de multas. Instauração de Tomada de Contas
Extraordinária
Num. 20986316 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 09:01:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112619232512700000020342142
Número do documento: 20112619232512700000020342142

Portanto, o TCE recomendou a irregularidade das contas, em razão de:

a) exercício das funções de assessoria jurídica por servidor comissionado - não
concursado:
Relativamente ao exercício da função de assessor jurídico por servidor não
efetivo, estaria em desacordo com o Prejulgado nº 06 do TCE. Consta que em 02.05.2011
houve a nomeação de servidor para exercer o cargo em comissão de Procurador, com
remuneração mensal de R$ 4.300,00 (quatro mil de trezentos reais), com jornada de trabalho
de 40 horas.
Em sua análise o TCE verificou que houve informação de realização de concurso
público para provimento do cargo de Procurador
(Edital nº 01/2013), com
no ano de 2013
remuneração de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Em sua defesa o Município aduziu que “a diferença salarial condiz com a carga
horária diferenciada, pois, de acordo com a Lei Municipal nº 3/2011, o Procurador-Geral faz jus
à remuneração de R$ 4.300,00 para jornada de 40 horas semanais, ao passo que o cargo de
Procurador possui jornada de 30 horas semanais e remuneração de R$ 3.000,00. Aduziu,
”. Sobre este argumento
ainda, que está em andamento a realização de novo certame
manifestou-se o Tribunal de Contas:

Em consulta ao Processo de Admissão de Pessoal nº 926494/15, verificou-se, de fato, a
realização de novo concurso público, regido pelo Edital nº 1/2015 (peça 8), que redundou na
nomeação, em 12/11/2015 (peça 3), de servidor efetivo para o cargo de Procurador Jurídico.
Entretanto, muito embora a situação esteja atualmente regularizada, denota-se que a
inconformidade perdurou, pelo menos, desde a frustração do concurso anterior, reconhecida
em outubro de 2013, até a publicação, em julho de 2015, de aviso de licitação visando à
contratação de entidade para a realização do novo certame (p. 142 da peça 50).
A partir do momento em que constatou que o concurso público anterior havia restado
infrutífero, deveria o Município ter seguido as orientações contidas no Prejulgado nº 6,
procedendo ou
à revisão da carreira do quadro funcional, procurando mantê-la em
a)
conformidade com o mercado, ou
à redução da jornada de trabalho com a redução
b)
proporcional dos vencimentos ou
à terceirização, desde que observados os pressupostos
c)
estabelecidos pelo enunciado.
No entanto, nada foi feito durante esse lapso temporal, mantendo-se no período a irregular
execução das funções de assessoria jurídica por servidor comissionado.
Some-se a isso o fato de que o exercício do cargo em comissão de Procurador-Geral
pressupõe a existência de uma equipe jurídica a ele subordinada, circunstância esta que, ao
menos até a nomeação do servidor efetivo, não ficou demonstrada nos autos.

Num. 20986316 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 09:01:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112619232512700000020342142
Número do documento: 20112619232512700000020342142

b) controle Interno exercido por servidoras efetivas sem qualificação técnica e
por servidora comissionada sem vínculo com a Administração Pública.
No pertinente ao exercício das atividades de Controle Interno, foram apontadas
irregularidades graves consistentes em designação de servidores que, embora efetivos, não
tinham formação compatível com a atividade a ser desempenhada, e nomeação de servidor
não concursado na condição de comissionado. Sobre esta irregularidade, consignou a Corte de
Contas:
Acerca das funções do Controle Interno, este Tribunal, por meio dos Acórdãos nº 265/08-TP e
nº 867/10-TP, pacificou o entendimento de que devem ser exercidas por servidor efetivo com
conhecimento técnico na área.
Com efeito, se, por um lado, a fragilidade do vínculo com o Poder Público e a estreita sujeição
à autoridade nomeante, características dos provimentos em comissão, poderiam
comprometer a obrigatória isenção a que devem estar adstritos aqueles que exercem as
funções do Controle Interno, por outro, a perenidade da detenção de cargo público efetivo
com atribuições específicas para esse fim também acabaria por prejudicar a imparcialidade
[...]
Nessa conjuntura, denota-se que durante todo o exercício de 2013 a Unidade de Controle
Interno foi coordenada ora por servidora efetiva sem qualificação técnica adequada para o
exercício da função, ora por servidora ocupante apenas de cargo em comissão, sempre em
desacordo com os ditames dos mencionados precedentes da Casa.
A regularização da situação, consoante informado pela COFIM à peça 55, ocorreu apenas em
17/02/2016, com a nomeação também da Senhora Ineglê Carla Zinke, mas agora na
qualidade de servidora efetiva, para as funções do Controle Interno. Ou seja, mais uma vez o
Município demonstrou negligência na solução de falha de longa data existente e cujos
ditames já estão há muito tempo pacificados no âmbito desta Corte.

A obrigatoriedade de manutenção de órgão de controle interno decorre de
previsão constitucional, estando expresso no art. 74 da Constituição Federal segundo o qual:

Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema
Art. 74.
de controle interno com a finalidade de:
- avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas
I
de governo e dos orçamentos da União;
- comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão
II
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem
como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
Num. 20986316 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 09:01:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112619232512700000020342142
Número do documento: 20112619232512700000020342142

- exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e
III
haveres da União;
- apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
IV
Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer
§ 1º
irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de
responsabilidade solidária.
Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na
§ 2º
forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.

Dada sua importância, foi editada a Lei Complementar Estadual nº 113/05, que
dispõe em seu art. 4º:
Para as finalidades e na forma prevista na Constituição Federal, na Lei Complementar
Art. 4º
nº 101, de 4 de maio de 2000, na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações
posteriores, e na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, bem como, para apoio ao controle
externo, todos os jurisdicionados deverão, obrigatoriamente, instituir sistemas de
controle interno com as seguintes finalidades:
I – avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução de programas
de governo e dos orçamentos do Estado e dos municípios;
II – verificar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência das gestões
orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e entidades da administração estadual e
municipal, bem como, da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III – exercer o controle das operações de crédito, avais e outras garantias, bem como dos
direitos e haveres do Estado e dos municípios;
IV – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional

Tal controle, dada a sua essencialidade, sequer pode ser objeto de delegação:
Os gestores emitirão sobre as contas e o parecer do controle interno, pronunciamento
Art. 7º
expresso e indelegável, nos quais atestarão haver tomado conhecimento das conclusões
neles contidas

No caso, observo que o Recorrente, enquanto gestor do Município, não pode
escusar-se de sua obrigação, em especial no que se refere à manutenção de órgão interno
destinado ao acompanhamento e fiscalização dos gastos públicos.
Num. 20986316 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 09:01:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112619232512700000020342142
Número do documento: 20112619232512700000020342142

Não remanesce dúvidas quanto ao descaso do recorrente no cumprimento desta
sua obrigação, com a designação de servidor que não possuía o conhecimento técnico
necessário, ou contratando servidor na forma comissionada, ficando a ele diretamente
subordinado, o que não condiz com a natureza da atividade de controle interno.
Por fim, no que diz respeito a gestão do recorrente de 2013, o TCE apontou ainda
possível ocorrência de acumulação indevida de cargos ou a prestação de serviço terceirizados,
em razão de presumida existência de vínculo contratual de servidora com o fundo de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Laranjal após ter sido nomeada pelo
Município para exercício do cargo efetivo de contador, manifestando-se pela instauração de
Tomada de Contas Extraordinária.
Pois bem, a Súmula n. 41 do TSE enuncia que “não cabe à Justiça Eleitoral
decidir sobre acerto ou desacerto das decisões proferidas por órgão do Judiciário ou dos
”.
tribunais de contas que configurem causa de inelegibilidade
Porém, reiterada jurisprudência afirma que cabe à Justiça Eleitoral proceder ao
enquadramento das irregularidades como insanáveis ou não e verificar se constituem ou não
ato doloso de improbidade administrativa.
Conforme já explanado neste voto, referida hipótese de inelegibilidade exige o
preenchimento
dos seguintes requisitos: (i) rejeição das contas relativas ao
cumulativo
exercício de cargos ou funções públicas; (ii) decisão do órgão competente que seja irrecorrível
no âmbito administrativo; (iii) desaprovação decorrente de (a) irregularidade insanável que
configure (b) ato de improbidade administrativa (c) praticado na modalidade dolosa; (iv) não
exaurimento do prazo de oito anos contados da publicação da decisão; e (v) decisão não
suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário.
Relativamente às irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas, que se
referem exatamente ao exercício de cargos públicos que, conformes orientam os órgãos de
controle e fiscalização, devem ser exercidos por servidores efetivos, dada a responsabilidade e
a natureza de suas atribuições.
Não resta dúvida de que a irregularidade decorre de dolo do agente público, pois
sabedor de sua obrigação deixou de cumpri-la, contratando servidores na condição de
comissionados.
A inobservância das regras e princípios voltados à transparência dos atos
administrativos são característicos da improbidade administrativa
Neste sentido, cito:
ELEIÇÕES 2016. RECURSOS ESPECIAIS. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO.
INDEFERIDO. CAUSA DE INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA "G" DA LEI
COMPLEMETAR Nº 64/90. CONTAS REJEITADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO.
COMPETÊNCIA.
MATÉRIA
PRECLUSA.
DECISÃO
IRRECORRÍVEL.
DESCUMPRIMENTO DA LEI DE LICITAÇÕES. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL SEM
CONCURSO PÚBLICO. IRREGULARIDADES INSANÁVEIS CONFIGURADORAS DE ATO
DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO GENÉRICO. POSSIBILIDADE.
RECURSO DA COLIGAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. RECURSOS
Num. 20986316 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 09:01:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112619232512700000020342142
Número do documento: 20112619232512700000020342142

ESPECIAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. EXAME DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PREJUDICADO.
1. A alegação de violação aos arts. 22 e 28 da LINDB não pode ser conhecida, pois foi
ventilada pela primeira vez em sede de embargos de declaração, sendo inadmissível para
fins de comprovação do requisito do prequestionamento, incidindo, na espécie, a Súmula nº
72/TSE.
2. À luz do contido do Enunciado nº 41 da Súmula deste Tribunal não cabe a esta Justiça
especializada analisar eventual desacerto no processo de contas que configure causa de
inelegibilidade. Qualquer vício ou desacerto no processo que desaguou na rejeição da
contabilidade, inclusive, como no caso, quanto à suposta incompetência do Órgão de Contas
do Estado, deverá ser deduzido no âmbito do próprio TCE ou da Justiça Comum.
3. Ademais, o Regional paulistano não estabelece que o processo TC-000619/0010/11
refere-se a convênio com o repasse de recursos federais, mas apenas esclarece a existência
de irregularidades no repasse de verbas pelo município ao terceiro setor, de forma que para
se concluir em sentido diverso e considerar o TCU como órgão competente para fiscalização
das contas, seria necessária nova incursão nas provas acostadas aos autos, providência
inviável em sede especial, por inteligência da Súmula nº 24 deste Tribunal.
4. O art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/1990 exige, para a sua configuração, a presença
dos seguintes requisitos: (i) exercício de cargo ou função pública; (ii) rejeição das contas pelo
órgão competente; (iii) insanabilidade da irregularidade verificada; (iv) ato doloso de
improbidade administrativa; (v) irrecorribilidade do pronunciamento de desaprovação das
contas; e (vi) inexistência de suspensão ou anulação judicial do aresto de rejeição das contas.
5. O Tribunal de Contas de São Paulo desaprovou a contabilidade do candidato por
descumprimento da Lei de licitações e pela contratação de pessoal sem concurso
público, irregularidades consideradas insanáveis que configuram ato doloso de
improbidade administrativa, a atrair a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g,
.
da LC nº 64/1990. Precedentes
6. A referida inelegibilidade se aperfeiçoa com o dolo genérico, que se configura quando o
administrador assume os riscos de não atender aos comandos legais, que vinculam a
Administração Pública. Precedentes
7. Em razão da ausência de sucumbência, não se conhece de recurso especial interposto
para que se confirme a inelegibilidade também por outros fundamentos.
8. Recurso Especial de Osvaldo Afonso Costa desprovido, restando prejudicados os
embargos de declaração opostos da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo e
não conhecido o especial da Coligação Unidos por uma Guaiçara para Todos.
(Recurso Especial Eleitoral nº 36474, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 157, Data 15/08/2019, Página 52/53) (originais sem
grifo)

Num. 20986316 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 09:01:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112619232512700000020342142
Número do documento: 20112619232512700000020342142

:
Quanto à realização de Eleições Suplementares
, concorreu,
Por fim, cabe destacar que o candidato JOÃO ELITON DUTRA
, ao cargo de prefeito do Município de Laranjal,
sub judice
tendo sido o mais votado no
município, já que recebeu 1.955 votos, correspondentes a 51,39% dos votos válidos.
Dessa forma, é certo que, caso o indeferimento de seu registro transite em
julgado, restará configurada hipótese em que deverá ser realizada eleição suplementar, nos
termos do artigo 224, § 3º, do Código Eleitoral, que assim dispõe:

Art. 224. Se a nulidade atingir a mais de metade dos votos do país nas eleições presidenciais,
do Estado nas eleições federais e estaduais ou do município nas eleições municipais,
julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o Tribunal marcará dia para nova eleição
dentro do prazo de 20 (vinte) a 40 (quarenta) dias.
§ 1º Se o Tribunal Regional na área de sua competência, deixar de cumprir o disposto neste
artigo, o Procurador Regional levará o fato ao conhecimento do Procurador Geral, que
providenciará junto ao Tribunal Superior para que seja marcada imediatamente nova eleição.
§ 2º Ocorrendo qualquer dos casos previstos neste capítulo o Ministério Público promoverá,
imediatamente a punição dos culpados.
§ 3
o A decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação
do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário acarreta, a
realização de novas eleições, independentemente do número de votos anulados
§ 4 a eleição a que se refere o § 3 correrá a expensas da Justiça Eleitoral e será
o
o
I - indireta, se a vacância do cargo ocorrer a menos de seis meses do final do mandato
II - direta, nos demais casos.

O Tribunal Superior Eleitoral, em diversos feitos, declarou incidentalmente a
inconstitucionalidade da expressão “após o trânsito em julgado” contida no § 3º do art. 224 do
Código Eleitoral, firmando orientação de que tendo aquela Corte deliberado o indeferimento do
registro de candidato eleito ao pleito majoritário, a realização de nova eleição é imediata.
De outro turno, o Supremo Tribunal Federal, em Acórdão datado de 8.3.2018, ao
julgar a ADI 5.52,5 declarou a inconstitucionalidade da expressão “após o trânsito em julgado”.
Não obstante, ainda que não se exija o trânsito em julgado, na hipótese de
indeferimento do registro de candidatura não é possível a imediata realização de nova eleição
apenas com a decisão do órgão colegiado ordinário, conforme entendimento do Tribunal
Superior Eleitoral.
Num. 20986316 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 09:01:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112619232512700000020342142
Número do documento: 20112619232512700000020342142

Isso porque a decisão da Justiça Eleitoral que indefere o registro de candidatura
não afasta o candidato da campanha eleitoral enquanto não ocorrer o trânsito em julgado ou a
manifestação da instância superior, nos termos do art. 16-A da Lei 9.504/97. Assim, por
interpretação sistemática dos arts. 16-A da Lei 9.504/97; 15 da Lei Complementar 64/90; 216 e
257 do Código Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral já fixou tese no sentido de que, se o
trânsito em julgado não ocorrer antes, a realização de nova eleição em razão da não obtenção
ou do indeferimento do registro de candidatura deve se dar após a manifestação do Tribunal
Superior Eleitoral.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2016. REGISTRO. CANDIDATO A PREFEITO. INDEFERIMENTO. EMBARGOS.
OMISSÕES. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL.
1. As questões de ordem pública também estão sujeitas ao requisito do prequestionamento.
Precedentes. No caso, os temas apresentados pelo embargante não devem ser analisados
simplesmente a partir da natureza de ordem pública que lhes é inerente, mas principalmente
sob o ângulo da necessidade e da conveniência de este Tribunal explicitar os efeitos gerados
por sua decisão, que, por não terem sido contemplados no acórdão embargado, viabilizam o
conhecimento dos embargos de declaração.
2. A determinação da realização de nova eleição na hipótese em que o candidato eleito tem o
registro de sua candidatura indeferido não é inconstitucional, pois privilegia a soberania
popular e a democracia representativa.
3. A decisão da Justiça Eleitoral que indefere o registro de candidatura não afasta o
candidato da campanha eleitoral enquanto não ocorrer o trânsito em julgado ou a
.
manifestação da instância superior, nos termos do art. 16-A da Lei 9.504/97
4. As decisões da Justiça Eleitoral que cassam o registro, o diploma ou o mandato do
candidato eleito em razão da prática de ilícito eleitoral devem ser cumpridas tão logo haja o
esgotamento das instâncias ordinárias, ressalvada a obtenção de provimento cautelar perante
a instância extraordinária.
5. Na linha da jurisprudência desta Corte, consolidada nas instruções eleitorais, a
realização de nova eleição em razão da não obtenção ou do indeferimento do registro
de candidatura deve se dar após a manifestação do Tribunal Superior Eleitoral.
Interpretação sistemática dos arts. 16-A da Lei 9.504/97; 15 da Lei Complementar 64/90;
l.
216 e 257 do Código Eleitora
6. É inconstitucional a expressão "após o trânsito em julgado" prevista no § 3º do art. 224 do
Código Eleitoral, conforme redação dada pela Lei 13.165/2015, por violar a soberania
popular, a garantia fundamental da prestação jurisdicional célere, a independência dos
poderes e a legitimidade exigida para o exercício da representação popular.
7. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para declarar, incidentalmente, a
inconstitucionalidade da expressão "após o trânsito em julgado" prevista no § 3º do art. 224
do Código Eleitoral.
Num. 20986316 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 09:01:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112619232512700000020342142
Número do documento: 20112619232512700000020342142

8. Manutenção do entendimento de que a renovação da eleição deve ocorrer após o
pronunciamento do Tribunal Superior Eleitoral nos casos em que a quantidade de votos nulos
dados ao candidato eleito com registro indeferido é superior ao número de votos dados
individualmente a qualquer outro candidato
FIXAÇÃO DE TESE. CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL E CONVOCAÇÃO DE
NOVAS ELEIÇÕES.
1. As hipóteses do caput e do § 3º do art. 224 do Código Eleitoral não se confundem nem se
anulam. O caput se aplica quando a soma dos votos nulos dados a candidatos que não
obteriam o primeiro lugar ultrapassa 50% dos votos dados a todos os candidatos (registrados
ou não); já a regra do § 3º se aplica quando o candidato mais votado, independentemente do
percentual de votos obtidos, tem o seu registro negado ou o seu diploma ou mandato
cassado.
2. A expressão "após o trânsito em julgado", prevista no § 3º do art. 224 do Código Eleitoral,
conforme redação dada pela Lei 13.165/2015, é inconstitucional.
3. Se o trânsito em julgado não ocorrer antes, e ressalvada a hipótese de concessão de
tutela de urgência, a execução da decisão judicial e a convocação das novas eleições
devem ocorrer, em regra:
3.1. após a análise dos feitos pelo Tribunal Superior Eleitoral, no caso dos processos
de registro de candidatura (LC 64/90, arts. 3º e seguintes) em que haja o indeferimento
do registro do candidato mais votado (art. 224, § 3º) ou dos candidatos cuja soma de
e
votos ultrapasse 50% (art. 224, caput);
3.2. após a análise do feito pelas instâncias ordinárias, nos casos de cassação do registro, do
diploma ou do mandato, em decorrência de ilícitos eleitorais apurados sob o rito do art. 22 da
Lei Complementar 64/90 ou em ação de impugnação de mandato eletivo.
Embargos de declaração acolhidos e providos, em parte.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 13925, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da
Silva, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 28/11/2016)
(Destaquei)
EMENTA: ELEIÇÃO SUPLEMENTAR DESIGNADA PARA O DIA 02/04/2017. PREFEITO E
VICE-PREFEITO. MUNICÍPIO DE QUATIGUÁ. RESOLUÇÃO TRE/PR Nº 754/2017. PEDIDO
DE ADIAMENTO. INDEFERIMENTO.
1. O Tribunal Superior Eleitoral, em diversos feitos, declarou incidentalmente a
inconstitucionalidade da expressão "após o trânsito em julgado" contida no § 3º do art.
224 do Código Eleitoral, firmando orientação de que tendo aquela Corte deliberado o
indeferimento do registro de candidato eleito ao pleito majoritário, a realização de nova
.
eleição é imediata
2. A interposição de embargos de declaração não tem o condão de suspender a execução do
julgado.
Num. 20986316 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 09:01:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112619232512700000020342142
Número do documento: 20112619232512700000020342142

3. Pedido de adiamento indeferido.
(TRE/PR - PROCESSO n 2397, ACÓRDÃO n 52836 de 20/02/2017, Relator ADALBERTO
JORGE XISTO PEREIRA, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 20/02/2017)
Assim, caso venha a ocorrer o trânsito em julgado desta decisão nesta instância,
devem ser tomadas providências imediatas à realização de eleição suplementar.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso
interposto por JOÃO ELINTON DUTRA, para manter a sentença que indeferiu seu registro de
candidatura ao cargo de Prefeito do Município de Laranjal, bem assim para dar provimento ao
recurso adesivo para também indeferir o pedido do registro de candidatura pela rejeição das
contas de 2013.
Caso venha a operar o trânsito em julgado desta decisão de indeferimento de
registro nesta instância, oficie-se à Presidência para que sejam tomadas as providências
necessárias à realização de eleição suplementar.
Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

DECLARAÇÃO DE VOTO
Por brevidade adoto o relatório constante do voto do E. Relator.
Considerando a complexidade dos autos e a gravidade de se indeferir um
Registro de Candidatura de um candidato eleito por sua comunidade que pedi vista dos
presentes autos para melhor análise.
No tocante a reprovação das contas de convênio celebrado no ato de 2010
e que foram julgadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná – Acórdão nº
2299/12 apontou-se da tribuna que a Corte de Contas havia apontado a não
comprovação de um valor bastante baixo R$1.236,39 e que este é que teria sido o
motivo da desaprovação das contas. No entanto em detida análise do julgado
percebe-se que a desaprovação das contas deu-se pela ausência de procedimento
licitatório e pelo descumprimento do objeto do convênio por parte do Executivo
Municipal.
O convênio referia-se ao fornecimento de transporte escolar, visto que as
crianças não estavam comparecendo à escola, pois foi justamente isso que continuou a
ocorrer e que gerou a desaprovação das contas. Houve descumprimento do objeto do
convênio, pois o transporte escolar foi realizado de forma deficiente com grandes
perdas de aulas pela população atendida, o que por certo não pode ser considerado
como uma irregularidade sanável. As crianças deixaram de ir à escola e isso não há
como ser regularizado, sanado, mediante o pagamento de uma multa, por exemplo.
Num. 20986316 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 09:01:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112619232512700000020342142
Número do documento: 20112619232512700000020342142

1.
Como se não bastasse, a ausência de procedimento licitatório quando
exigido já configura por si só, conforme jurisprudência, ato insanável, doloso de
improbidade administrativa, veja-se:

Está consolidado nesta Corte o entendimento de que as irregularidades
decorrentes da extrapolação do limite máximo previsto no art. 29-A da CF, a
ausência de repasse de contribuições previdenciárias e a ausência de
licitação, são insanáveis e constituem ato doloso de improbidade
.
administrativa, aptos a atrair a inelegibilidade do art. 1º, I, “g” da LC 64/90
(Ac. De 04.04.2013 no AgR-REsp. 24178 – Rel. Min. Luciana Lóssio). Grifei.
Como bem apontou o magistrado de 1º grau:
Considerando que foram 04 (quatro) as dispensas de licitação reputadas indevidas,
envolvendo recursos do mesmo convênio, sem que tenha havido sequer autuação
dos procedimentos das dispensas, tenho por presente o dolo genérico, consistente
na vontade consciente de dispensar os procedimentos licitatórios, sem a mínima
observância das exigências e formalidades legais.

Vejo portanto a incidência da inelegibilidade prevista na alínea “g”, do inc. I
do art. 1º da LC 64/90 relativamente ao julgamento como irregulares dessas contas de
convênio.
No entanto, ouso divergir do E. Relator no que se refere ao julgamento das
Contas de gestão relativas ao ano de 2013, pois a própria Corte de Contas, ao dar
parecer relativo ao exercício subsequente, considerou sanadas as irregularidades
anteriormente apontadas. Não ficando caracterizada a insanabilidade não há como
incidir, nesse apontamento, a inelegibilidade aqui tratada.
Diante do exposto, meu voto é no sentido de conhecer e, NEGAR
ao recurso eleitoral interposto por João Elinton Dutra, assim como ao
PROVIMENTO
recurso adesivo, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade com o
indeferimento do Registro de Candidatura do recorrente.
ROGÉRIO DE ASSIS
Juiz Membro do TRE/PR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600187-91.2020.6.16.0134 - Laranjal - PARANÁ - RELATOR:
DR. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: JOSMAR MOREIRA PEREIRA, JAIME
FERREIRA SCHOMA, JUNTOS LARANJAL PODE MAIS 45-PSDB / 43-PV / 55-PSD / 17-PSL
- Advogados dos(a) RECORRENTES: GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR0035197, ALDECI SANDRO
PIEROG - PR0063302, EVERALDO FRANCISCO TRABUCO - PR0074154 - RECORRENTE: JOAO
ELINTON DUTRA - Advogados do(a) RECORRENTE: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES -
PR0076928, CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - SC0050045, MAITE CHAVES NAKAD
Num. 20986316 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 09:01:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112619232512700000020342142
Número do documento: 20112619232512700000020342142

MARREZ - PR0086684, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR0062051, LUIZ FERNANDO
CASAGRANDE PEREIRA - PR0022076, JULIO CEZAR DA SILVA - PR0055642, LUIS PAULO
ZOLANDEK - PR0047633 - RECORRIDO: JOAO ELINTON DUTRA - Advogados do(a)
RECORRIDO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR0062051, MAITE CHAVES NAKAD
MARREZ - PR0086684, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR0022076, FRANCIANE
PIMENTEL FAGUNDES - PR0076928, CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - SC0050045,
JULIO CEZAR DA SILVA - PR0055642, LUIS PAULO ZOLANDEK - PR0047633 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDOS: JOSMAR MOREIRA
PEREIRA, JAIME FERREIRA SCHOMA, JUNTOS LARANJAL PODE MAIS 45-PSDB / 43-PV /
55-PSD / 17-PSL - Advogados dos(a) RECORRIDOS: GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR0035197,
ALDECI SANDRO PIEROG - PR0063302, EVERALDO FRANCISCO TRABUCO - PR0074154
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu de ambos os recursos, e, no mérito, negou provimento ao
principal; por maioria, deu provimento ao recurso adesivo, nos termos do voto do Relator. Vencido nessa
parte o Juiz Rogério de Assis, que declarou voto.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 25.11.2020.
Num. 20986316 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 09:01:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112619232512700000020342142
Número do documento: 20112619232512700000020342142